Tribunal: TJDFT
Processo: 0703973-09.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. TEMA 970 FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

3. Embargos de declaração opostos pelas partes rés/embargantes alegando existir omissão no Acórdão quanto a impossibilidade de cumulação de Lucros Cessantes e Cláusula Penal Moratória, conforme tema 970 fixado em Recurso Especial Repetitivo.

4. Nos estritos termos da tese fixada no tema 970 em Recurso Especial Repetitivo 1.635.428/SC: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” Nesse sentido, também precedente dessa primeira Turma Recursal: “(Acórdão 1332918, 07278833620158070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. O Acórdão reformou sentença para julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais condenando “as rés/recorridas, solidariamente, a pagarem ao autor/recorrente a quantia de: 1) R$ 5.716,66 (cinco mil, setecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), a título de lucros cessantes, valor que deverá ser atualizado desde o ajuizamento da demanda, com juros desde a citação; 2) R$ 5.624,44 (cinco mil, seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos), a título de multa moratória, valor que deverá ser atualizado desde o ajuizamento da demanda, com juros desde a citação”

6. Portanto, em razão da omissão verificada, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 1.022, parágrafo único, inciso I do CPC, ACOLHO os embargos de declaração, para afastar a condenação a título de lucros cessantes, haja vista expressa previsão no Contrato de Promessa de Compra e Venda, Cláusula 8.3, ID 27835349, de comissão de Cláusula Penal na hipótese de mora da vendedora, que, repise-se, não se limita ao habite-se, mas a entrega efetiva das chaves. Afasta-se a condenação relativa ao item 1, do dispositivo do Acórdão recorrido.

7. Embargos De Declaração CONHECIDOS E ACOLHIDOS para, SANAR OMISSÃO, e afastar condenação das embargantes no item “1”, do parágrafo 21 do Acórdão de ID 30712600.